Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-59.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801355-59.2022.8.14.0136

APELANTE: EDNA RIBEIRO DA SILVA ONOFRE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801355-59.2022.8.14.0136

APELANTE: EDNA RIBEIRO DA SILVA ONOFRE

Advogado do(a) APELANTE: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO - OAB/PA 23.174

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801355-59.2022.8.14.0136

APELANTE: EDNA RIBEIRO DA SILVA ONOFRE

Advogado do(a) APELANTE: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO - OAB/PA 23.174

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EDNA RIBEIRO DA SILVA ONOFRE
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESÁRIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 11711151), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 3.043,60 (três mil e quarenta e três e sessenta centavos), em 84 parcelas de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 11711272), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de empréstimo consignado n° 815754473. Afirmou que a autora contratou com o Banco e recebeu os valores, logo, os descontos são devidos, uma vez que foram expressamente autorizados pela autora no instrumento jurídico em anexo. Juntou contrato devidamente assinado.

Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 11711279) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 11711284), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não conhece o contrato apresentado pelo Banco, aponta a necessidade de perícia grafotécnica, bem como a ausência de assinaturas de testemunhas no referido contrato, que invalidam o termo.

Contrarrazões em petição de (ID n° 11711291) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor do empréstimo.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes assinado, acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente.

Ora, pelo que consta dos autos, restou evidente que não houve nenhuma fraude bancária, uma vez que o consumidor, somente após receber os valores e decorrido mais de um ano, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto, como já exposto, que a autora ajuizou a ação decorrido mais de um ano após a realização do empréstimo, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Destaco que a apelante trouxe extratos da sua conta bancária no qual consta o recebimento do valor de R$ 3.043,60 (três mil quarenta e três reais e sessenta centavos) na data de 14.04.2021, referente ao empréstimo consignado contratado (ID n° 11711161 - Pág. 3), porém não apresentou nos autos nenhuma proposta de devolução dos valores recebidos e que afirma não ter contratado.

A sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de comprovação de nulidade ou vício de consentimento na realização do empréstimo ou refinanciamento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da formalização do negócio e do recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada
.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023